Tribunal: TJMT
Processo: 1005077-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005077-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), EUDES DA CRUZ MONTEIRO - CPF: 329.554.801-34 (AGRAVANTE), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005077-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EUDES DA CRUZ MONTEIRO

AGRAVADO: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO – POSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Apesar da urgência da medida, ainda mais quando premente outros atos de execução, a tese sustentada pelo agravante não se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela judicial
.

II
-
A decisão singela não encerrou o processo, pelo contrário, determinou providências no sentido de promover o regular andamento do feito, de modo que o recurso cabível, na compreensão de qualquer um, é o de agravo de instrumento e jamais o de apelação, que apenas encontra lugar, nas hipóteses de decisões que colocam fim ao processo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005077-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EUDES DA CRUZ MONTEIRO

AGRAVADO: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EUDES DA CRUZ MONTEIRO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 0000306-46.2008.8.11.0053, proposta por
NOEL GOMES DE OLIVEIRA
, inadmitiu o Recurso de Apelação por ele interposto da decisão que rejeitou sua Exceção de Pré-executividade.

Para tanto, o agravante aduz que, no caso, deve ser considerado o princípio da fungibilidade recursal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
36180968
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005077-92.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que inadmitiu o Recurso de Apelação interposto pelo agravante em face da decisão que rejeitou sua Exceção de Pré-executividade.

Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se vislumbra a plausibilidade jurídica (
fumus boni iuris
) da pretensão recursal.

Com efeito, da acurada análise dos autos, constata-se que o agravante interpôs recurso de apelação em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada na demanda executiva. No entanto, o recurso cabível contra decisões interlocutórias em execuções é o agravo de instrumento.

Não há dúvidas de que o ato combatido se trata de uma decisão interlocutória, passível, portanto, de ser desafiada por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A decisão singela não encerrou o processo, pelo contrário, determinou providências no sentido de promover o regular andamento do feito, de modo que o recurso cabível, na compreensão de qualquer um, é o de agravo de instrumento e jamais o de apelação, que apenas encontra lugar, nas hipóteses de decisões que colocam fim ao processo.

A interposição de apelação, nesse caso, configura erro grosseiro, em razão da clareza da norma legal e da ausência de dúvida doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, pelo que afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecimento do presente recurso.

A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro
" (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019). 2. A simples indicação de violação de norma, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 3. Consoante entendimento desta Corte, a Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt no AREsp 1406353/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO OU REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO
. 1. Este Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que as decisões que homologam ou rejeitam cálculos da execução ostentam natureza de decisão interlocutória, impugnáveis por meio de agravo de instrumento. 2.
É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro a interposição de recurso de apelação em vez de agravo de instrumento, já que não existia dúvida doutrinária ou jurisprudencial a respeito do recurso cabível
. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1815689/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019)

E desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
IMPUGNAÇÃO REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que em Cumprimento de Sentença rejeita a impugnação apresentada pelo devedor e determina o prosseguimento da lide é interlocutória, portanto atacável via Agravo de Instrumento (art. 1.015, inciso VII do CPC), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal uma vez que a interposição de Apelação constitui erro grosseiro”
.
(N.U 0014561-74.2010.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC/73 – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisum que determinou o arquivamento provisório da execução, nos termos do provimento no 18/2007-CGJ, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.
A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal
.
(N.U 0011893-09.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação.
Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo
. A interposição de apelação, in casu, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.
(N.U 0000021-67.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Assim, apesar da urgência da medida, ainda mais quando premente outros atos de execução, a tese sustentada pelo agravante não se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela judicial.

Por estes motivos, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005077-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EUDES DA CRUZ MONTEIRO

AGRAVADO: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

VOTO VISTA

Agravo de Instrumento de
decisum
que não recebeu Apelação Cível interposto de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por inadequação da via eleita.

O agravante pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade e recebimento da Apelação como Agravo de Instrumento.

Para o deferimento desse pedido seria necessária a presença de 3 requisitos:

Ø

Dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser impugnada (divergência doutrinária ou jurisprudencial);

Ø

Inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, mas sim justificável ante a ausência de presuntiva certeza do que a lei explicitamente determina;

Ø

Interposição do Recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto, em cumprimento ao pressuposto recursal da tempestividade.

Embora o novo CPC não indique expressamente o Recurso cabível na situação ocorrida nestes autos, essa dúvida gerada logo após a sua vigência foi afastada por completo em 2016, quando o STJ firmou o entendimento de que esses casos comportam Agravo de Instrumento uma vez que, por conclusão lógica, a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença não encerra a demanda, apenas resolve incidente, de forma que o processo tem continuidade.

Assim, uma breve pesquisa na jurisprudência do STJ seria suficiente ficar claro o meio adequado de questionar a decisão.

Diante disso, não foram preenchimento dois dos primeiros critérios mencionados, pois não há mais nenhuma confusão a respeito do Recurso cabível, e portanto trata-se de erro grosseiro.

Pelo exposto, acompanho a relatora pra
negar provimento
ao Agravo de Instrumento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 17 DE JUNHO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020